Tribunal: TJMT
Processo: 1018028-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018028-84.2021
AGRAVANTE: LUIZ MARIANO BRIDI.
AGRAVADOS: AGNALDO FROHLICH.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD/BACENJUD – ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE – TRANSCORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DA ÚLTIMA TENTATIVA – CABIMENTO – LIMINAR DEFERIDA.
Considerando que o sistema conveniado SISBAJUD foi criado para garantir a melhor prestação jurisdicional, transcorridos mais de dois anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema, em atendimento aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, não pode o juízo singular se furtar a nova utilização do sistema eletrônico para a tentativa da satisfação do crédito exequendo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ MARIANO BRIDI, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Comodoro que, nos autos dos Embargos de Terceiro em fase de Cumprimento de Sentença no 0002392-35.2013.8.11.0046, indeferiu o pedido de nova busca via SISBAJUD, tendo em vista a ausência de comprovação de alteração patrimonial da parte devedora\agravada.
Irresignado, a parte recorrente informa que:
- a primeira tentativa de penhora eletrônica, via BACENJUD, foi parcialmente exitosa, bloqueando-se valores consideráveis da conta bancária de titularidade do agravado, amortizando o valor de R$ 20.212,18 (vinte mil duzentos e doze reais e dezoito centavos) do débito executado;
- passados mais de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses da realização penhora Bacenjud, não se observa qualquer óbice legal ao deferimento da Penhora Sisbajud, sendo certo que o dinheiro em espécie ou depositado em instituições financeiras prefere sobre os demais bens conforme ordem de preferência inserida no art. 835, I do CPC.
Desse modo, pugna pela revogação da decisão agravada, para deferir a penhora pelo sistema SISBAJUD de modo que seja bloqueado os numerários encontradiços na conta bancária do devedor executado AGNALDO FROHLICH (CPF 580.578.201-44), registrando no sistema a reiteração da ordem de bloqueio em dias aleatórias dos meses subsequentes, com pelo menos duas tentativas mensais, pelo prazo de no mínimo 01 (um) ano ou até o limite da execução, cujo saldo remanescente importa em de R$312.444,42 (trezentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), atualizado até o dia 30.09.2021, devendo ser acrescido dos demais encargos moratórios até a data do efetivo pagamento.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Como visto, pretende o agravante a reforma da decisão interlocutória a quo que indeferiu a penhora Sisbajud sob o fundamento de ausência de alteração patrimonial da parte devedora.
O agravado Agnaldo Frohlich ingressou com Ação de Embargos de Terceiros, obtendo um provimento jurisdicional desfavorável a sua pretensão, ocasião em que foi condenado a suportar os honorários da sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme trecho abaixo transcrito:
“Condeno o embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, 1.145.137,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil e cento e trinta e sete reais), nos termos do art. 85, §20, CPC.”
Transitada em julgada a decisão, o agravante Luiz Mariano Bridi instaurou a fase de cumprimento de sentença em 06.07.2017, requerendo a intimação do devedor executado, ora agravado Agnaldo Frohlich, via DJE, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos, para cumprir o julgado e efetuar o pagamento dos honorários decorrentes da sucumbência no valor de R$149.608,80 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), sob pena de incidir os acréscimos legais.
Devidamente intimado, o agravado Agnaldo Frohlich deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir o julgado, sujeitando-se às práticas executivas.
No dia 18.12.2017 o agravante Luiz Mariano Bridi requereu a penhora Bacenjud sobre numerários disponíveis em conta bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do agravado.
Somente em 30.04.2019, após o transcurso de 16 (dezesseis) meses, o MM Juiz deferiu o pedido, sendo parcialmente exitosa a penhora, bloqueando-se o valor de R$ 20.212,18 (vinte mil duzentos e doze reais e dezoito centavos).
No dia 17.05.2019 o agravante requereu a liberação dos valores bloqueados pela penhora Bacenjud e indicou a penhora de quotas do capital social de cooperativa de crédito que o agravado seja titular.
No dia 11.05.2020 o MM Juiz indeferiu o pleito por não obedecer a ordem de preferência dos bens prevista no art. 835 do CPC.
Nesse ínterim houve a implementação do sistema SISBAJUD pelo TJMT, mais moderno e eficiente que seu antecessor Bacenjud, trazendo novas ferramentas para acessar dados financeiros do devedor, aumentando a possibilidade de encontrar ativos para bloqueio.
Como a penhora Bacenjud deferida anteriormente foi parcialmente exitosa, o agravante Luiz Mariano Bridi requereu a utilização do novo sistema – SISBAJUD – para localizar numerários depositados em nome do agravado Agnaldo Frohlich, todavia teve seu pedido indeferido sob a justificativa de que não houve comprovação de alteração patrimonial.
Pois bem.
Como cediço, o art.835 do Código de Processo Civil prescreve a ordem preferencial da penhora, iniciando com a modalidade dinheiro em espécie, ou, em depósito/aplicação em instituições financeiras.
Nessa linha, para facilitar o andamento processual e o cumprimento das ordens judiciais, o art. 854 do CPC dispõe sobre o dever do juiz em utilizar dos sistemas conveniados para tentativa de penhora em dinheiro ou depósito/aplicação em instituições financeiras:
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.
§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.
§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.
§ 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.
§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.
§ 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.
§ 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.
Observa-se que o sistema SISBAJUD/BACENJUD é uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário as instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e serviço de suporte a cargo do Banco Central do Brasil, a fim de facilitar a busca de informações e bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias de partes executadas envolvidas na ação, para efetivação de penhora e satisfação do crédito exequendo.
No presente caso, constato que o juízo singular deferiu a tentativa de penhora em dinheiro nas contas bancárias da executada, por meio do sistema Bacenjud, em abril de 2019.
Nessa linha, não se pode olvidar que transcorridos quase três anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema eletrônico, a situação da parte executada pode ter alterado com a possível disponibilidade de dinheiro em contas bancárias.
Ademais, viabilizar a tentativa de penhora pelo sistema eletrônico conveniado, vai ao encontro do princípio da cooperação estatuído no art.6o do CPC que prescreve “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que s.e obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento de que após o advento da Lei 11.382 de 2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0231.11.019710-1/001- COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - 1a VARA CÍVEL - AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES - AGRAVADA: LUZIA FERREIRA DOS SANTOS (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0231.11.019710-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2016, publicação da súmula em 16/03/2016)
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para reformar a decisão agravada, e determinar que o Juízo a quo proceda nova pesquisa de bens da executada, ora agravada, por meio do sistema SISBAJUD.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator